Tribunal: TJES
Processo: 5000821-17.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-17.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: GUSTAVO BOLCKAU LEAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR REGENTE DE CLASSE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE CONSTATADA POR DESVIO DE FINALIDADE. DIREITO AO FGTS CONFORME ART. 19-A DA LEI 8.036/90. OBSERVÂNCIA DO TEMA 191 DO STF E SÚMULAS 22 (TJES) E 466 (STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com o recorrido, reconhecendo o direito ao FGTS pelo período trabalhado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade das contratações temporárias sucessivas para exercício de função de caráter permanente, e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A contratação temporária para atender a necessidade excepcional é exceção à regra do concurso público e deve ser interpretada restritivamente.
04. Contratações sucessivas para função de professor, essencial e permanente, configuram desvio de finalidade e nulidade dos contratos.
05. A nulidade do vínculo assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, com fundamento no Tema 191 do STF e na jurisprudência pacificada (Súmula 22/TJES; Súmula 466/STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária reiterada para exercício de função permanente afronta o art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvio de finalidade e nulidade do contrato.
2. O trabalhador que prestou serviços em contrato nulo mantém direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, Tema 191 do STF, Súmula 22/TJES e Súmula 466/STJ.
3. A declaração de nulidade dos contratos não exclui o pagamento de valores correspondentes ao FGTS, ainda que o vínculo seja administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.099/95, art. 42; Tema 191/STF; Súmulas 22 (TJES) e 466 (STJ).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5000821-17.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: GUSTAVO BOLCKAU LEAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR REGENTE DE CLASSE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE CONSTATADA POR DESVIO DE FINALIDADE. DIREITO AO FGTS CONFORME ART. 19-A DA LEI 8.036/90. OBSERVÂNCIA DO TEMA 191 DO STF E SÚMULAS 22 (TJES) E 466 (STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com o recorrido, reconhecendo o direito ao FGTS pelo período trabalhado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade das contratações temporárias sucessivas para exercício de função de caráter permanente, e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A contratação temporária para atender a necessidade excepcional é exceção à regra do concurso público e deve ser interpretada restritivamente.
04. Contratações sucessivas para função de professor, essencial e permanente, configuram desvio de finalidade e nulidade dos contratos.
05. A nulidade do vínculo assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, com fundamento no Tema 191 do STF e na jurisprudência pacificada (Súmula 22/TJES; Súmula 466/STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária reiterada para exercício de função permanente afronta o art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvio de finalidade e nulidade do contrato.
2. O trabalhador que prestou serviços em contrato nulo mantém direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, Tema 191 do STF, Súmula 22/TJES e Súmula 466/STJ.
3. A declaração de nulidade dos contratos não exclui o pagamento de valores correspondentes ao FGTS, ainda que o vínculo seja administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.099/95, art. 42; Tema 191/STF; Súmulas 22 (TJES) e 466 (STJ).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS, ajuizada por
GUSTAVO BOLCKAU LEAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O autor, ora recorrido, alegou em sua petição inicial (Id 13965880) ter sido contratado pelo Município de Guarapari sob o regime de designação temporária, de forma consecutiva, no período de fevereiro de 2019 até dezembro de 2021. Sustentou que a contratação temporária em questão seria nula por não atender aos requisitos constitucionais de necessidade temporária e excepcional interesse público, visto que a função desempenhada possuía natureza permanente. Em razão da nulidade alegada e da ausência de recolhimento das parcelas do FGTS durante o período trabalhado, requereu a declaração da nulidade do vínculo e a condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não depositado.

O Juízo sentenciante (Id 13966397) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários, celebrados entre a parte autora e o Município de Guarapari, declarando, ainda, a prescrição das parcelas anteriores a 30 de janeiro de 2019; e condenar o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período trabalhado.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI interpôs o presente recurso (Id 13966401), alegando a necessidade de reforma da sentença no tocante à declaração de nulidade dos contratos temporários e à condenação ao pagamento do FGTS. Sustentou que os contratos foram firmados de forma plenamente justificada pela necessidade temporária de excepcional interesse público, destacando que a função exercida não havia sido contemplada por concurso público e que as vagas eram decorrentes de afastamentos de servidores efetivos. Insistiu na inexistência de desvio de finalidade e na natureza jurídica administrativa do vínculo, que afastaria o direito ao FGTS.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 13966404), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade das contratações temporárias do recorrido e no consequente direito ao recebimento do FGTS.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata.

No caso, a documentação anexada ao processo revela uma sequência de contratos para o desempenho da função de Professor Regente de Classe: Contrato Administrativo de Trabalho Temporário nº 314/2018, com vigência de 01/02/2018 a 21/12/2018 (Id 13965883); Contrato Administrativo de Trabalho Temporário nº 254/2019, com vigência de 04/02/2019 a 13/12/2019 (Id 13965883); e Contrato Administrativo de Trabalho Temporário nº 926/2020, com vigência inicial de 04/02/2020 a 22/12/2020, que, conforme as fichas financeiras, estendeu-se até 22/12/2021 (Id 13965883 e Id 13966384).

Essa concatenação de vínculos, mesmo que formalmente distintos e originados de diferentes processos seletivos, como alegado pelo Município, evidencia uma contratação sucessiva e contínua para uma mesma função que, por sua própria natureza, é permanente e essencial à estrutura educacional do ente público.

A função de professor na rede municipal de ensino não se qualifica como uma necessidade temporária ou de excepcional interesse público no sentido constitucional, mas sim como uma demanda constante e fundamental para a prestação de serviços essenciais à população.

A utilização reiterada e prolongada do regime de contratação temporária para suprir vagas de caráter ordinário e permanente, em vez de promover o preenchimento por meio de concurso público, configura uma burla ao mandamento constitucional. Tal prática desvirtua a finalidade do instituto e, consequentemente, impõe a declaração de nulidade dos contratos, como corretamente assentado na sentença de primeiro grau
.

Consequentemente à declaração de nulidade do vínculo, assiste à recorrida o direito à percepção do FGTS. Este entendimento está em plena harmonia com a Lei Federal nº 8.036/90, que em seu art. 19-A, dispõe:

"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário."

A constitucionalidade e aplicabilidade deste dispositivo foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191), cuja ementa consigna:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Este eg. Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento em âmbito estadual, por meio da Súmula nº 22, reiterando o posicionamento da Suprema Corte. Confira a ementa cuja observância é obrigatória:

SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Superior Tribunal de Justiça também adota essa orientação, conforme o REsp nº 1.110.848/RN, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 141), culminando na Súmula 466, que preconiza:

"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público."

Portanto, a tese do Município recorrente de que o FGTS é incompatível com o regime jurídico-administrativo mostra-se infundada diante da nulidade reconhecida do contrato e da expressa previsão legal e jurisprudencial aplicáveis ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)